Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE REGIME ABERTO. RECORRENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, o qual se encontrava inclusive foragido, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, utilizando-se de aumento superior sem que houvesse fundamentação para tanto.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência, os antecedentes e a avaliação negativa da conduta social do apelante autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
5. O apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, mormente por ser reincidente.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.